Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-33.2019.8.11.0090
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000642-33.2019.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAO DELLATESTA - CPF: 211.328.799-49 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. PERDA DA PROPRIEDADE VEÍCULAR PELA RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como
pelas multas aplicadas
, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O
CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante.

Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais.

2.
O simples
pedido
de
renúncia

não

implica

na

perda
da
propriedade

veicular
.
Precedentes
do TJMT (
N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e
N.U 1011030-57.2022.8.11.0003
)

3. Nos termos do artigo 6º-B da Resolução CONTRAN 661/2017, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou por existir mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorde do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000642-33.2019.8.11.0090

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ADAO DELLATESTA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ADAO DELLATESTA

ajuizou

reclamação

em
face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA CANAÃ DO NORTE e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
177202666
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

providenciou
a
comunicação
de
venda
das
motocicletas

supostamente

alienadas
,
devendo o pleito de isenção de débitos e multas ser indeferido
,
bem

como
o
pleito
de
restituição
do valor
pago
; b)
em

relação

ao

pleito
de
aceitação
da
renúncia
de
propriedade
,
este

deve
ser
acolhido
, a
partir
da
propositura
da
presente

ação
; e c)
a

motocicleta

possui

mais
de 25
anos
de
fabricação
e 10 de
não

licenciamento
,
justificando
a
exclusão
das
motocicletas
do
cadastro

veicular
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
para
determinar

a

exclusão
da
parte

reclamante

como

proprietário
da
motocicleta
e
dar

baixa

nas

dívidas
a
partir
de 4/11/2019.

A
parte

reclamada
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177202692
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a) é da
parte

reclamante
o
ônus

probatório
de que
não
é
mais

proprietário
do
veículo

supostamente

alienado
; e b)
inexiste

documento
que
comprova
que
os

veículos

foram

efetivamente

vendidos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID177202698
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Transferência
de
veículo
.

Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como
pelas multas aplicadas
, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito.

Uma
vez

efetuada
a
comunicação
, o Estado
não

poderá

cobrar
e
nem

responsabilizar
o
antigo

proprietário

pelos

encargos
do
veículo
,
relativo

ao

período
posterior a
comunicação
.

Nesse sentido:

(...) II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. (...)(STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1118. REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

providenciou a comunicação de venda das motocicletas que alega

terem

sido

alienadas
.

Portanto
, para
todos

os

efeitos

legais
, a
parte

reclamante
continua
responsável

pelos

débitos
e
multas
do
veículo

alienado
.

Perda
da
propriedade
de
veículo
pela
renúncia
.

Em que
pese
o
artigo
art. 1.275, II do Código Civil
dispor
que se
perde
a
propriedade
pela
renúncia
,
não
se
pode

olvidar
a
regra

prevista

pelo
art. 120 do Código de
Trânsito
Brasileiro,
segundo
a qual
todo

veículo

automotor

deve
ser
devidamente

registrado
no
órgão

executivo
de
trânsito
.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.(N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Em igual sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023).

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
perda
da
propriedade

veicular

por

meio
de simples
pedido
de
renúncia
.

Baixa
de
propriedade

veicular
.

Não
obstante a
parte

reclamante

não

tenha

perdido a

propriedade

veicular
pela
renúncia
,
tem

direito
a
baixa

em

razão
do tempo de
fabricação
das
motocicletas
.

Nos
termos
do
artigo
6º-B da
Resolução
CONTRAN 661/2017, é
possível
a
baixa
do
registro
de
veículo
,
quando

este

não

tiver

sido

licenciado

pelo

prazo
de 10
anos

ou

por

contar com
mais
de 25
anos
de
fabricação
,
mesmo

sem

a

apresentação
do CRV,
placas
e
recor
t
e
do
chassi
,
bastando
para
isso

a

assinatura
de
termo
de
responsabilidade
com
firma

reconhecida
e o
pagamento
dos
débitos

existentes
,
observado
o
período

prescricional
.

Nesse sentido:

(...) Comprovado que o veículo conta com mais de 25 anos de fabricação e que o último licenciamento ocorreu há mais de 10 anos, é direito do impetrante a baixa na forma do art. 6º-B, da Resolução CONTRAN 661, de 2017. (...) (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10281180013704001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

Em identifico sentido também já se manifestou a Turma Recursal:

(...)
De acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.(...)
(N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que asmotocicletas em questão foram fabricadas em1981 e 1995 (ID
177202172,
pág. 15 e 16), ou seja, há mais de 25 anos, situação e
m que
pode
m
ser baixada
s
do cadastro veicular,
mediante
a assinatura do termo de responsabilidade e o pagamento dos débitos anteriores.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023